Tribunal: TJBA
Processo: 8052719-31.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052719-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WILSON AGUIAR DE MORAIS Advogado(s): ISMAEL CALDAS BARRETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE. PROVENTOS DE CAPITÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar contra ato do Secretário de Segurança Pública e do Governador do Estado da Bahia, visando à promoção ao posto de 1º Tenente PM e ao pagamento de proventos correspondentes ao posto de Capitão PM, sob fundamento no art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há decadência ou prescrição no mandado de segurança que versa sobre obrigação de trato sucessivo; (ii) estabelecer se o impetrante possui direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente e à percepção de proventos de Capitão, independentemente do cumprimento dos requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a decadência, pois, em se tratando de relação de trato sucessivo, o prazo para impetração renova-se continuamente, atingindo a prescrição apenas as parcelas anteriores ao quinquênio, conforme a Súmula 85 do STJ. Veda-se o pagamento de parcelas pretéritas em mandado de segurança, nos termos da Súmula 271 do STF, inexistindo pedido nesse sentido nos autos. A Lei Estadual nº 11.356/2009 possui caráter transitório e não institui promoção automática, limitando-se a disciplinar hipóteses específicas de inativação com proventos vinculados ao posto superior. O Estatuto da Polícia Militar (Lei Estadual nº 7.145/97 e alterações) exige, para promoção, o cumprimento de requisitos como inclusão em lista de pré-qualificação, interstício, aptidão física, aprovação em curso e existência de vagas. Inexiste previsão legal que autorize promoção automática por decurso de tempo ou reenquadramento funcional sem observância dos critérios legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade. O impetrante foi regularmente transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre o posto de 1º Tenente, conforme a legislação vigente. A ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais para promoção impede o reconhecimento de direito líquido e certo. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia afasta a possibilidade de reclassificação automática e exige prova do atendimento das condições legais para promoção. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. Não há decadência em mandado de segurança que discute obrigação de trato sucessivo, incidindo a prescrição apenas sobre parcelas anteriores ao quinquênio. 2. A legislação estadual não autoriza promoção automática de policial militar sem o cumprimento dos requisitos legais previstos no estatuto da carreira. 3. A ausência de prova do preenchimento dos requisitos legais afasta o direito líquido e certo à promoção e ao recálculo de proventos com base em posto superior. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 92 e 134; Lei Estadual nº 11.356/2009; Súmulas 85 do STJ, 271 do STF, 512 do STF e 105 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8039869-76.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 29.09.2025; TJ-BA, MS nº 8048834-43.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.09.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8052719-31.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante WILSON AGUIAR DE MORAIS e impetrado SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e ao GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I